Tribunal: CARF
Processo: 13888.723006/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723006/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.554 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
JOSE PEDRO LEITE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. PAIS SEPARADOS. NECESSIDADE DE
GUARDA JUDICIAL.
No caso de filhos de pais separados, somente poderão ser considerados
dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
PENSÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO.
A dedução a título de pensão alimentícia só é admissível quando decorrente de
decisão judicial ou acordo homologado em juízo, condicionada, ainda, à
comprovação do efetivo pagamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.553, de 7 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 13888.723003/2012-71, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723006/2012-12
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.554 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723006/2012-12

Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar em
virtude de glosa despesa com dependente por falta de comprovação da relação de dependência e
glosa de despesas de pensão alimentícia por falta de comprovação dos pagamentos.
O contribuinte impugnou o lançamento alegando que os dependentes são
legítimos, conforme certidões de nascimento que junta, que dele dependem financeiramente, e
que têm direito à pensão por ele paga.
O colegiado da 16a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil em São Paulo (DRJ/SPO), por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente.
A decisão restou assim ementada:
DEDUÇÃO DEPENDENTE. PAIS SEPARADOS.
No caso de filhos de pais separados, somente poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
PENSÃO JUDICIAL - DEDUÇÃO.
A dedução a título de pensão alimentícia só é admissível quando decorrente de decisão
judicial ou acordo homologado em juízo, condicionada, ainda, à comprovação do
efetivo pagamento.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso e, inconformado, apresentou o
presente recurso voluntário por meio do qual reitera que Lígia e Carolina são suas filhas e
dependentes, conforme documentos que novamente encaminha, e que as informações sobre
pensão são verdadeiras, solicitando a análise dos documentos apresentados e requerendo o
cancelamento do débito ora em discussão.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A lide gira em torno de glosa da dependente Carolina e da glosa da pensão
alimentícia paga a Carolina e Ligia.
Em relação à glosa da dependente Carolina, o recurso é reiterativo e por
concordar com o julgador de piso adoto seus fundamentos:
É de se destacar que o contribuinte informa em sua declaração Carolina Leite da
Silva também como beneficiária de pensão alimentícia. São situações
incompatíveis. O contribuinte não pode declarar dependente como beneficiário
de pensão alimentícia.
O art. 35, da Lei 9.250/95, expressamente determina que, no caso de filhos de
pais separados, somente podem ser considerados dependentes aqueles que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.554 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723006/2012-12

Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
(...)
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
Os documentos de fls. 14/17, extraídos dos autos da Ação de Separação
Consensual no 1945/97, requerida pelo contribuinte e Nilmara Sonia Gonçalves
Leite da Silva, comprovam a separação dos pais, razão pela qual, a teor da norma
supra citada, necessária a apresentação da guarda judicial, conforme já
enfatizado pela autoridade tributária na Notificação de Lançamento.
Não tendo sido apresentada, nem mesmo em recurso, a guarda judicial, deve ser
mantida a glosa, nos termos da legislação citada.
Quanto à glosa da pensão, o lançamento se deu por falta de comprovação de seu
efetivo pagamento. Conforme apontou o julgador de piso:
Embora o acordo citado tenha sido homologado judicialmente, não há
identificação de outros beneficiários da pensão alimentícia além do ex-cônjuge.
Assim, resta não comprovada a obrigação judicial para os pagamentos
declarados em benefício das duas filhas do contribuinte.
De fato não consta dos autos comprovação do pagamento das pensões
declaradas. Os 5 (cinco) cheques juntados aos autos são relativos a pagamento
de mensalidade escolar de Lígia, para a qual não há nenhum documento
comprovando que seja a mesma pensionista; além disso, os próprios cheques
não se referem a pagamento de pensão e o somatório dos mesmos é de valor
inferior ao declarado.
Foi juntada ainda uma declaração de custo que não se presta a comprovar
pagamento de pensão, mas apenas atesta o pagamento de mensalidade escolar,
sem nem mesmo identificar o pagador, de forma que não há como acatar os
documentos apresentados como eventuais pagamentos de pensão alimentícia,
devendo ser mantido o lançamento.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.554 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723006/2012-12

Fl. 80
DF CARF MF
Original